Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO VERBAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESISTÊNCIA. REEMBOLSO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a devolução de valores aportados para constituição de sociedade empresária não formalizada em virtude da alegada ausência de boa-fé e probidade do réu no transcurso das negociações prévias para criação da aludida sociedade.

2. É incontroverso nos autos o montante pago pelo autor ao réu com o intiuto de criar a futura sociedade empresária.

3. É do réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

4. A ausência de comprovação de contraprestação ao recebimento de recursos financeiros, como no presente caso, configura enriquecimento indevido, prática proibida de acordo com o preceito primário estabelecido na regra prevista no art. 884, caput, do Código Civil

5. A juntada de documentos novos no momento da apresentação do recurso de apelação representa inovação recursal e não pode ser admitida em virtude da preclusão consumativa.

6. Apelação conhecida e desprovida.